Tribunal: TJMT
Processo: 1037631-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037631-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JHONATAN DO NASCIMENTO FLORENTINO - CPF: 085.024.849-31 (PACIENTE), juizo recesso forense sorriso (IMPETRADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANY DOS SANTOS - CPF: 065.519.781-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA QUE ESTÁ GESTANTE – CUSTÓDIA NECESSÁRIA –
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 129, § 13, do Código Penal, consistente em agressões físicas em face de sua companheira, a qual se encontrava gestante de 02 (dois) meses na data dos fatos; (
ii
) prisão preventiva imposta em vista da gravidade concreta do delito.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se a imposição da medida segregatícia configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito é capaz de justificar a imposição da prisão preventiva como medida apta a assegurar a ordem pública, especialmente pela vítima estar grávida de 02 (dois) meses, além das ameaças de matá-la, caso chamasse a polícia.

6. A manutenção da prisão preventiva não ofende a presunção de inocência, pois a medida possui caráter cautelar e provisório.

7. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus

denegada
.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC n. 837.417/SP, AgRg no RHC 154.739/PA.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, do Texto Magno e artigos 648, inciso VI, do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Jhonatan do Nascimento Florentino
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista do Recesso de Fim de Ano da Comarca de Sorriso/MT (id. 261105666).

Extrai-se que o paciente foi preso em 25
de dezembro de 2024, pela prática do crime capitulado no artigo 129, § 13 do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

Afirmou,
em resumo, ausência dos motivos autorizadores da medida excepcional, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente pela ausência de
periculum libertatis
, pois
“a os autos tratem de prática de violência física de pequena monta, com quem se relaciona a pouco mais de ano, não se mostra tal circunstância suficiente, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, por não estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima...”
(
sic
).

Alegou que possui predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente as medidas cautelares diversas da prisão.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, por inobservância do caráter excepcional da prisão cautelar, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (id.
261105666
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida, em sede de plantão judiciário do recesso forense pelo Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, consoante decisão de id. 261113160.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 261726277.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou pela denegação da ordem (id. 262124293), sintetizando coma seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER –
Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas – Impossibilidade – Revogação da prisão preventiva – Presença dos requisitos – Garantia da ordem pública – Gravidade concreta – Vítima que está gestante e o paciente tinha conhecimento – Medidas cautelares insuficientes – Parecer pela
denegação
da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jhonatan do Nascimento Florentino
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista do Recesso de Fim de Ano da Comarca de Sorriso/MT (id. 261105666).

Extrai-se que o paciente foi preso em
25 de dezembro de 2024, pela prática do crime capitulado no artigo 129, § 13 do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

Em resumo, o paciente aduziu: I) ausência de pressupostos autorizadores da prisão preventiva; II) ausência de proporcionalidade; III) possui predicados pessoais favoráveis; IV) as medidas cautelares alternativas mostram-se suficientes.

Pois bem.

A autoridade judiciária com amparo na garantia a ordem pública, impor a segregação cautelar, justificou a necessidade da medida pela
periculosidade do paciente, que agrediu a vítima de inopino, cuja conduta configura fato de concreta gravidade. Ainda, que a vítima está grávida, fato que torna a conduta ainda mais reprovável. Além disso, conforme boletim de ocorrência, o paciente teria a ameaçado, afirmando que, caso chamasse a polícia, iria matá-la
, consignando que:

“... No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante.

Ademais, a prisão preventiva do flagrado se mostra necessária também para a garantia da ordem pública e da instrução processual penal. Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública.

Importante ainda mencionar que a vítima se encontra grávida, o que aumenta a reprovabilidade da conduta do flagranteado.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal
( AgRg no HC n. 725.221/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). 2.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 776045 TO 2022/0318732-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Considera-se ainda que não há nenhuma irregularidade na prisão, regularmente analisada na ocasião de homologação do flagrante.

Portanto, em que pese as arguições do Ministério Público e da Defesa, impende ressaltar, neste momento, a relevância das provas colhidas nos autos, da análise da situação no caso concreto e da gravidade da conduta perpetrada,
já que a vítima de violência está GRÁVIDA
.

Também se ressalta que o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no HC 203.208, segundo o qual, embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, ele
não está vinculado ao pedido formulado pelo MP
, conforme o relator, Ministro Rogério Schietti:

"Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação;
contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa
. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial"

De acordo com o ministro, naquele caso, a decisão do juiz pela cautelar mais grave teve "motivação suficiente e concreta a justificar a segregação preventiva, sobretudo diante do modus operandi da conduta e da periculosidade do agente. Entretanto, ele destacou que, no caso analisado, o que ocorreu não foi uma decisão de ofício, visto que houve requerimento do MP, durante a audiência de custódia, para que fossem fixadas cautelares diversas da prisão preventiva, mas o juiz optou pela cautelar máxima, por entender que apenas as medidas alternativas seriam insuficientes para a garantia da ordem pública.

Colacionados, abaixo, estão trechos do acórdão em RHC 145225/RO, com nossos grifos:

"A atuação de ofício do juiz é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda. É possível concluir, portanto, que tais mudanças legislativas e o entendimento jurisprudencial dominante também devem repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar (...).

Uma vez provocado pelo órgão ministerial a determinar uma medida que restrinja a liberdade do acusado em alguma medida, deve o juiz poder agir de acordo com o seu convencimento motivado e analisar qual medida cautelar pessoal melhor se adequa ao caso.

Muito embora, na espécie, trate-se de hipótese diversa, o fundamento de não vinculação do julgador ao pedido formulado pelo órgão ministerial também deve aqui prevalecer. Esse é igualmente o posicionamento adotado quando o Ministério Público pugna pela absolvição do acusado em alegações finais ou memoriais e, mesmo assim,
o Magistrado não é obrigado a absolvê-lo, podendo agir de acordo com sua discricionariedade.

Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação;
contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa.

Desse modo,
se o processo penal moderno não mais pode abrigar a figura do juiz com poderes hipertrofiados, “sufocador de qualquer atuação dos sujeitos parciais na direção da instrução”, também não se há de tolerar, no tocante a tema correlato - iniciativa probatória - que o magistrado se torne um “refém dos sujeitos processuais parciais, senão no processo civil, com muito mais razão no âmbito processual penal
” (ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A iniciativa instrutória do juiz no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 31).

E, naquilo que mais interessa ao debate objeto deste recurso, o Prof. Orlandino Gleizer adverte que “
Com a finalidade de buscar um equilíbrio sobre esses dois ganhos de racionalidade, o de que culpados possam ser punidos e inocentes, absolvidos, o sistema precisa buscar um equilíbrio e não uma mera preservação da separação das atividades processuais
.” E conclui: “No lugar de afirmar, de forma maniqueísta, a ilegitimidade de um elemento processual por sua relação histórica com um processo específico, o que nos cumpre é submeter institutos e máximas processuais ao controle da razão. É esse exercício que nos aproximará do que buscamos: um processo que encontre o correto balanço entre a necessidade de condenar culpados e o imperativo de absolver inocentes”

Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados, nos termos do art. 312 do CPP,
a fim de preservar a garantia da ordem pública
, além da condição imposta pelo art. 313, I,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
JHONATAN DO NASCIMENTO FLORENTINO
em prisão preventiva
.

Considerando se tratar de decisão proferida em Plantão,
EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO PRVENTIVA
.”
(id. 261105667, p. 62/66).

Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Calha esclarecer que no decreto da prisão preventiva a autoridade judiciária afirmou que a necessidade de garantia da ordem pública é evidente, especialmente diante da
“vítima se encontra grávida, o que aumenta a reprovabilidade da conduta do flagranteado...”
.

Neste cenário, a prisão preventiva está amparada concretamente no
risco efetivo de abalo à ordem pública, face a periculosidade demonstrada pelo aparente desequilíbrio emocional do paciente
, pois
a vítima de violência está GRÁVIDA
.

Aliás, ao ser ouvida na delegacia de polícia, a vítima Fabiany dos Santos, contou detalhes da agressão e
citou que o paciente
sabendo da condição da vítima, desferiu socos em sua barriga e alegou várias vezes que aquela criança não seria seu filho:

“... QUE na data de hoje, 25/12/2024, por volta das 01:00, a vítima relata
que foi agredida fisicamente pelo suspeito JHONATAN, ameaçada e injuriada
; QUE a respeito das agressões, a vítima narra que o suspeito, em meio a discussão acalourada,
jogou a vítima ao chão, dando-lhe socos e chutes
; QUE a respeito das ameaças,
a vítima relata que o suspeito dizia que iria matá-la, e que iria se vingar, caso ela chamasse a polícia
; QUE a respeito das injúrias, a vítima relata que o suspeito a chamava de vagabunda, piranha, dentre outros insultos;
QUE toda essa briga teria começado pois o suspeito teria chegado bêbado em casa, tratando a vítima de forma agressiva e tentando obrigar a vítima a manter relações sexuais com ele
; QUE dianta da negativa da vítima,
o suspeito passou a agredí-la, jogando-a ao chão; QUE a vítima está grávida, neste momento, inclusive tendo uma gravidez de risco, que o suspeito aparentemente tenta interromper
; QUE
o suspeito, sabendo da condição da vítima, desferiu socos em sua barriga e alegou várias vezes que aquela criança não seria seu filho
; QUE após as agressões, a discussão continuava, mesmo na presença das crianças, filhas da vítima FABIANY, quem têm apenas 08 e 10 anos; QUE em determinado momento, ao deitar-se na cama, percebeu que o suspeitoo havia escondido uma faca em baixo do colchão;
QUE a vítima acha que o suspeito iria usar esta faca contra ela;
QUE, por isso, a vítima esperou o suspeito perder a atenção para fugir do local e acionar a polícia, o que ela efetivamente fez, vindo a possibilitar que o suspeito fosse detido para ulteriores deliberações...”
(id. 261105667, id. 23).

Não obstante as alegações do beneficiário, a prisão preventiva foi decretada objetivando proteger a ordem pública em razão da gravidade da conduta, eis que a vítima estava grávida de 02 (dois) meses e o paciente tinha conhecimento de tal fato.

Portanto, as circunstâncias do caso concreto denotam que a medida segregatícia do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, em vista da sobrelevada gravidade concreta da conduta, sobretudo pelo fato de que a vítima se encontrava gestante na data dos fatos (AgRg no HC n. 837.417/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Em caso semelhante, este e. Tribunal de Justiça entendeu pela gravidade concreta do delito justificando a imposição da prisão preventiva como medida apta a assegurar a ordem pública, pois o
“paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 129, §§ 1o, II, e 13o, do Código Penal, consistente em agressões físicas em face de sua companheira, a qual se encontrava gestante de 08 (oito) meses na data dos fatos”
. (N.U 1023534-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

No mesmo sentido:
“a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a (...) gravidade dos fatos, pois a vítima é menor de idade e encontra-se gestante de 07 (sete) meses. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.”
(N.U 1006432-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

Assim, diante dos elementos probatórios angariados aos autos, vislumbra-se a imperiosidade de uma enérgica reação estatal no sentido de impedir, cautelarmente, que a conduta iniciada pelo paciente tome proporções maiores e trágicas, ficando cada vez mais agressivo, sendo tal elemento suficiente a justificar o decreto preventivo.

Ainda, nota-se das declarações da vítima, que o paciente deixou claro que iria matá-la e iria se vingar, caso ela chamasse a polícia, tornando-se temerosa a sua soltura.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. III, do Código de Processo Penal.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o artigo 313, inciso III, do CPP, dispõe:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III –
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;(...)”

Desta forma, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Portanto, quanto aos requisitos da prisão preventiva, do exame superficial próprio desta fase de cognição não exauriente, concluo que a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, especialmente para evitar a reiteração delitiva, destacando o iminente risco de novas agressões à vítima, e assim, resguarda sua integridade física e psicológica.

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)”
(AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por fim, a alegação de que a prisão preventiva ofende o Princípio da Homogeneidade não tem o condão de autorizar a concessão liminar da ordem, pois é inviável conjecturar, em sede de habeas corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional.

Isto porque, é completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Nesse sentido:

“3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do mandamus”.
(N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

É necessário ressaltar, por derradeiro, que, sem embargo de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas assim redigido:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Jhonatan do Nascimento Florentino
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025